Tribunal: STF
Processo: HC 86236
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Crime tributário, ou crime contra a ordem
   tributária. Art. 1º, I e II, da Lei nº 8.137/90. Delito material.
   Tributo. Processo administrativo. Suspensão por decisão do
   Conselho de Contribuintes. Crédito tributário juridicamente
   inexistente. Falta irremediável de elemento normativo do tipo.
   Crime que se não tipificou. Condenação. Inadmissibilidade.
   Absolvição decretada. HC concedido para esse fim. Precedentes.
   Não se tipificando crime tributário sem o lançamento fiscal
   definitivo, não se justifica pendência de ação penal, nem a
   fortiori condenação a esse título, quando está suspenso o
   procedimento administrativo por decisão do Conselho de
   Contribuintes.